Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004003-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), VILIANDA ROTTA MEDEIROS - CPF: 935.678.201-68 (AGRAVANTE), JOAO MEDEIROS RAMOS NETO - CPF: 622.113.071-91 (AGRAVANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), S. R. DA SILVEIRA - EPP - CNPJ: 17.743.955/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSSÕES
AUSÊNCIA VÍCIO – MERO DESCONTENTAMENTO -

PREQUESTIONAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Nos termos, do artigo 1.017 do CPC, cabe à parte instruir o recurso de agravo de instrumento, com outras peças que o agravante entender útil, para contrapor os fundamentos da decisão agravada e demonstrar seu direito.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOAO MEDEIROS RAMOS NETO contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita.

Os Embargantes alegam que não houve qualquer intimação prévia por esta Corte para que os apelantes complementassem a documentação que já estava nos autos a fim de comprovar a hipossuficiência.

Aponta que “
Também não houve essa intimação por parte do juízo singular para complementação da documentação, já que, ao contrário do constou no voto do i. Relator, os recorrentes foram intimados no feito de origem para emendarem a inicial a fim de efetuar o pagamento da guia ou fazer o pedido de justiça gratuita. Contudo, esse pleito já havia sido feito na petição inicial pelos recorrentes, o qual não foi visto pelo juízo a quo, o que deu ensejo ao recurso de embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada.”.

Argumenta ainda que “é possível verificar que os descontos no salário da recorrente somam em média o valor total de R$ 5.786,33 (cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), e no mês de janeiro que recebeu o valor maior indicado referente ao banco de horas, teve um desconto de R$ 8.148,23 (oito mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e três centavos).”

Apontam ainda que caso entenda necessário, podem colacionar aos autos uma planilha com todas as despesas familiar que ratificará os documentos já apresentados nos autos e a informação de que não possuem condições alguma de suportar as custas processuais, basta que cumpram o disposto no §2º., do artigo 99 do CPC com a reabertura de prazo para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de indeferir o pleito.

Requer, ao final seja sanada as omissões apontadas, concedendo-lhes os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, que reabram o prazo para que os embargantes possam comprovar com outros documentos o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência, principalmente com a demonstração dos gastos mensais que comprometam toda a renda familiar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração VILIANDA ROTTA MEDEIROS e JOAO MEDEIROS RAMOS NETO contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve o indeferimento da justiça gratuita.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido àqueles que efetivamente comprovarem sua necessidade, não sendo suficiente para tanto a declaração de pobreza de próprio punho, quando não corroborada por prova documental e ainda havendo elementos em sentido contrário.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Na decisão de id. 124889815, dos autos originários, o juiz a quo intimou para juntada da respectiva declaração e com a devida comprovação de hipossuficiência; ao invés de complementar a documentação, os Embargantes informaram ao juiz que
“já que este pedido e os documentos que o instruem já se fazem presentes na petição inicial e anexos, estando pendente de análise e deliberação.”.

Dito isto, o recurso de agravo de instrumento, como é sabido, tem efeito restrito ao que foi decidido pelo juízo “a quo” e a documentação até então apresentada a ele, não cabendo ao Relator do Agravo de Instrumento solicitar a juntada de novas provas, sob pena de Supressão de Instância, Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e a Ampla Defesa.

Nos termos, do artigo 1.017 do CPC, cabe à parte instruir o recurso de agravo de instrumento,
facultativamente, com outras peças que o agravante entender útil.

Ou seja, pretendendo a parte impugnar a fundamentação do juiz, deveria juntar a documentação que entendesse útil para comprovar seu direito; todavia, da documentação juntada, não é possível vislumbrar a hipossuficiência defendida.

Também o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Todavia, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Por fim, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” quanto à possibilidade de parcelamento, contudo, deixo de assim decidir, tendo em vista que recentemente foi autorizado pelo magistrado condutor do feito.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024